Tribunal: TJDFT
Processo: 0749944-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749944-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASTER ACESSORIOS DE MODA LTDA AGRAVADO: MICHELI HELENCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MASTER ACESSORIOS DE MODA LTDA – ME contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, processo 0722224-18.2020.8.07.0001, que move em face de MICHELI HELENCO, que indeferiu o pedido da exequente de cobrança da parte executada dos valores referentes aos aluguéis do imóvel penhorado nos autos e arrematado recebidos pelo devedor, após ter sido arrematado pela exequente/agravante. Alega a agravante que noticiou nos autos que a parte agravada estaria se apropriando dos aluguéis, fruto do imóvel arrematado, e que a agravada, inclusive, teria admitido expressamente o recebimento e utilização dos valores. Afirma que, por inferir se tratar de consectários da execução, requereu a retenção dos valores que remanescem da arrematação, suficientes para satisfazer o prejuízo da agravante frente ao valor retido indevidamente pela agravada, contudo seu pedido foi indeferido, uma vez que o Juízo a quo entendeu pela necessidade da propositura de uma nova ação para resolver questões decorrentes da arrematação. Defende a inexistência de óbice para a resolução da questão nos próprios autos da execução, e a prática de fraude à execução por parte da executada. Sustenta que os valores remanescentes da arrematação se encontram depositados em conta vinculada ao Juízo a quo e que a sua liberação em favor da parte executada antes do julgamento da questão, representa lesão grave e evidente de difícil reparação em desfavor da agravante, uma vez que a execução já tramita há mais de quatro anos em razão dos vários óbices opostos pela devedora, que chegou, inclusive, a ser multada nos autos por litigância de má-fé. Requereu a concessão do efeito suspensivo, a fim de que o saldo remanescente do produto da arrematação seja mantido na conta vinculada ao Juízo de origem, até o julgamento do mérito do recurso. E, no mérito, o provimento do agravo a fim de reformar a decisão agravada, além da aplicação de multa contra a executada por conduta atentatória à dignidade da justiça. Intimada, a parte agravante juntou aos autos o comprovante de recolhimento em dobro do preparo, IDs. 67116926 e 67117990. É o relato do necessário. DECIDO: O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. Trata-se na origem de ação de Execução de Título Extrajudicial proposto por MASTER ACESSÓRIOS DE MODA ME em face MICHELI HELENCO e de MH REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS requerendo que as devedoras sejam compelidas ao pagamento do débito de R$76.365,93 consolidado em Instrumento Particular de Confissão de Dívida e respectivo Termo aditivo, firmado pelas devedoras. A ação foi ajuizada em 20/07/2020. Após regular tramitação do feito, em 15/01/2022, foram penhorados os direitos aquisitivos do imóvel descrito na certidão de ônus acostada nos autos principais no ID. 110648370, conforme termo de penhora de ID. 112635301 dos autos de origem. A penhora foi registrada em 21/01/2022 (ID. 117435714). O imóvel foi levado à hasta pública e arrematado pela exequente em 29/09/2022 (IDs. 138890899 e 138890903). Em 28/05/2024, o exequente peticionou nos autos informando que após a arrematação do imóvel sub judice, a executada permaneceu recebendo os frutos oriundos do aluguel do bem, e requereu a reserva do crédito referente aos alugueis recebidos indevidamente pela devedora, além da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, ID. 198413786. As executadas, por sua vez, negam a existência de má-fé e afirmam que os alugueis recebidos foram utilizados para o pagamento das parcelas do financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal, ID. 202564715 (todos os IDs. são dos autos de origem). Após a intimação e manifestação da instituição financeira, foi proferida a decisão agravada nos seguintes termos: Tendo em vista a arrematação do imóvel matriculado sob o número 330907 no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, a Caixa Econômica Federal – CEF, credora fiduciária requereu: a) “quanto aos valores já depositados na CAIXA ECONOMICA FEDERAL, seja por depósito recursal, seja por depósito em garantia, seja por depósito em favor do Juízo, em havendo autorização judicial, os valores podem ser diretamente apropriados por esta estatal.”; b) “quanto aos valores depositados no BANCO DO BRASIL requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao Banco do Brasil para o fim de determinar a transferência do respectivo numerário a esta Empresa Pública por meio de TED STR.”. Além disso, a parte devedora informou que os aluguéis referentes ao imóvel arrematado estão sendo utilizados para pagamento do saldo devedor do financiamento do imóvel (ID 202564715). Por sua vez, a exequente postulou (ID 213063776): a) a expedição de ofício para cancelar a inscrição da alienação fiduciária em garantia que incide sobre a matrícula do imóvel (número 330907); b) a baixa na penhora que incide sobre o aludido bem. Há ainda pedidos formulados pelo exequente pendentes de análise, ID 198413786. É o relatório. Decido. I - Dos pedidos da Caixa Econômica Federal - CEF (ID 212284266) A Caixa Econômica Federal - CEF requer que a transferência em seu favor, dos valores que lhe são devidos para quitação do saldo devedor do imóvel arrematado, e que isso seja realizado por meio Sistema de Transferência de Reservas - STR. Conforme consta dos autos, após a arrematação do imóvel foi expedido Alvará de Levantamento de valores em favor da Caixa Econômica Federal -CEF (R$ 117.540,29 – expedido em 17/08/2023, esse valor foi informado pela Caixa Econômica Federal - CEF em 17/02/2023, ID 150108643). Não obstante a arrematação já haver se concretizado, nos termos do art. 903 do CPC, a credora fiduciária compareceu novamente aos autos para informar saldo devedor relativo ao imóvel (ID 198966903). À época o credor argumentou que, embora tenha alvará de levantamento de valores em favor da Caixa Econômica Federal -CEF disponível nos autos, ela não disponibilizou o comprovante de quitação do débito fiduciário, a fim de regularizar a propriedade do imóvel perante o Ofício de Registro de Imóveis. Na hipótese, o valor que lhe é devido já fora informado nos autos, o que ensejou a expedição de alvará de levantamento em seu favor favor (ID 211007079). Depois de informações trazidas pela Caixa Econômica Federal- CEF, em seu favor foi canalizada a quantia de R$ 157.210,00 (que atualizada até 16/09/2024, perfazia R$ 161.327,04), ID 211007079. Ocorre que ela informou, ID 212284269, não ser inviável o levantamento dos valores mediante alvará judicial e requereu a transferência por meio do Sistema de Transferência de Reservas - STR. Dito isso, os valores devidos à Caixa Econômica Federal – CEF já foram delimitados nos autos, estando pendente apenas a transferência em seu favor. Posto isso, ao CJU para canalizar a quantia à Caixa Econômica Federal, na forma por ela requerida, ID 212284269. A seguir, deverá o CJU juntar extrato da conta judicial vinculada a este processo, para analisar a distribuição dos valores a terceiros (Portaria 30 do TJDFT) e eventual restituição ao executado, se o caso. II – Dos pedidos formulados pelo exequente (ID 213063776) - decisão com força de ofício Tendo em vista que o pagamento do saldo devedor do imóvel arrematado ainda não foi realizado por questões alheias ao exequente, bem como a ausência de prejuízo à credora fiduciária, ante os valores depositados nestes autos, os pedidos formulados são plausíveis e tendentes à sacramentar a expropriação do imóvel. Posto isso, nos termos da decisão de ID 211007079, autorizo ao 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal a efetuar o cancelamento da inscrição da alienação fiduciária em garantia, constante na matrícula do imóvel no 330907 (R. 12/330907), bem com da penhora (R.13/330907). Eventuais emolumentos ficarão a cargo da parte interessada. Confiro a esta decisão força de ofício/mandado, a ser encaminhada pelo interessado (CPC 6o). III – Dos pedidos da exequente (ID 198413786) 3.1. Dos alugueres recebidos pela executada depois da arrematação O exequente afirma ter arrematado os direitos aquisitivo sobre o imóvel, na forma de Auto expedido em 05/10/2022, ID 138890903, mas a executada noticiou nos autos, por várias vezes, que recebe os aluguéis advindos da locação do bem. Requer, em face disso, a liquidação desses valores e a aplicação à executada de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Já a executada, ID 202564715, alega que não recebeu esses aluguéis, uma vez que os valores estariam sendo utilizados para pagamento do saldo devedor do financiamento do imóvel. Ocorre que essa questão não tem passagem na angusta via executiva, pois requer dilação probatória, bem como está à margem do título primitivo. Sendo assim, eventual ressarcimento de valores, em face dos fatos narrados pelo exequente, somente é tangível em processo autônomo, com ampla dilação probatória e efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, não há provas de que a devedora tenha canalizado esses créditos para quitação do saldo devedor. Mesmo assim, isso é irrelevante neste processo, que tem gênese no título originário. Portanto, não é possível aparelhar a cobrança de locativos neste processo (porque derivam doutro negócio jurídico), tampouco aplicar à executada reprimenda por litigância de má-fé. Com efeito, o processo de execução não serve de panaceia para a cobrança de valores estranhos ao título, o que evidencia a carência de ação do exequente, quanto à cobrança de alugueres. 3.2. - Do pedido de reserva de honorários Narra o exequente que nos Embargos à Execução (0730211-08.2020.8.07.0001), a executada fora condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, com a exigibilidade suspensa por força de gratuidade de justiça. Afirma que depois da arrematação resta à executada um saldo de mais de R$142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais), que comprova a alteração econômica da parte permite o afastamento dessa benesse, havendo ainda que se considerar a natureza alimentar dos honorários advocatícios. Todavia, não houve evolução da situação econômica da executada. Ao revés, com a venda do imóvel seu patrimônio decaiu consideravelmente, o que fragiliza os argumentos do exequente. Sendo assim, por ora, persiste a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbências impostas à executada nos embargos. Em face do exposto, indeferidos esses pedidos do exequente. Deverá o exequente, portanto, dizer se confere quitação, para fins de extinção do processo pelo pagamento (CPC 921), no prazo de 15 dias. Publique-se. (ID. 214946996, dos autos de origem) - negrito no original O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Da análise do que consta dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada em julho de 2020 e somente após o longo trâmite processual logrou-se a penhora e leilão dos direitos aquisitivos de um imóvel registrado em nome da executada em 29/09/2022. O bem foi levado à hasta pública e arrematado pela exequente em 29/09/2022 (IDs. 138890899 e 138890903). Nos termos do artigo 903 do CPC, “qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos”. Aperfeiçoada a arrematação, o arrematante adquirente de boa-fé passa a ter a posse e a propriedade do imóvel, além da “... faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”, de acordo com o artigo 1.228 do Código Civil. Da mesma forma, aperfeiçoada a arrematação que lhe transfere o domínio do bem, sendo possuidor de boa-fé e amparado por justo título, também tem o direito aos frutos civis e rendimentos decorrentes da coisa. Desse modo, no presente caso, o exequente/arrematante fazia jus ao recebimento dos alugueis do bem desde a data da arrematação, sob pena de enriquecimento ilícito da executada pela indevida apropriação de valores que não mais lhe pertenciam. Precedentes: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ART. 335, IV, DO CCB - CONSIGNAÇÃO DE LOCATIVOS - IMÓVEL ARREMATADO - DÚVIDA ACERCA DO LEGITIMIDADO A RECEBER - PRESENÇA - ARREMATAÇÃO CONCRETIZADA. IRRETRATABILIDADE DO ATO - LEGITIMIDADE DO ARREMATANTE PARA RECEBIMENTO DOS VALORES - RECONHECIMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I- Nos termos do art. 335, IV, do CCB, a consignação em pagamento pode ser manejada quando houver dúvida acerca do legitimado a receber o valor consignado. II- O pedido consignatório deve ser julgado parcialmente procedente se comprovado que administradora do imóvel teve dúvida justificada a quem pagar. III- Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 10000222838518001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023) (negritei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE PEDIDO DO ARREMATANTE PARA QUE SE DESCONTE DO VALOR REMANESCENTE DO PRODUTO DA ARREMATAÇÃO E PERTENCENTE À AGRAVANTE E AO AGRAVADO OS VALORES DOS ALUGUÉIS RECEBIDOS POR ELES APÓS A ARREMATAÇÃO. NECESSIDADE DO DEFERIMENTO PARA QUE NÃO SE CARACTERIZE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA AGRAVANTE, QUE RECEBEU OS ALUGUÉIS DE FORMA INDEVIDA E NÃO REPASSOU PARA O ARREMATANTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido. (TJ-SP - AI: 22802567720218260000 SP 2280256-77.2021.8.26.0000, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 24/02/2022, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022) (negritei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO PARA QUE O ARREMATANTE-AGRAVADO LEVANTE OS LOCATIVOS DEPOSITADOS A PARTIR DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARREMATAÇÃO - FORMA ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO, QUE SE APERFEIÇOA A PARTIR DO AUTO DE ARREMATAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DO REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. DIREITO DE O ARREMATANTE RECEBER OS FRUTOS DO IMÓVEL ARREMATADO A PARTIR DA ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. RECONHECIMENTO. ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL DOMINANTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido, com determinação, nos termos do acórdão. (TJ-SP - AI: 22650912420208260000 SP 2265091-24.2020.8.26.0000, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 03/12/2020, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020) (negritei) LOCAÇÃO COMERCIAL – Ação consignatória proposta por locatária – Arrematação do imóvel objeto do contrato de locação em hasta pública perante juízo trabalhista – Dúvida a respeito de quem esteja legitimado a receber o pagamento dos alugueres, se a locadora originária ou os arrematantes – Após lavrado e formalizado o auto de arrematação cabe ao arrematante os frutos do bem arrematado – Precedente do C. STJ – na hipótese dos autos a Justiça Especializada considerou a arrematação perfeita e acabada, em 28.2.1998 - Considerando que os alugueres consignados referem-se a período posterior ao da arrematação, os arrematantes devem ser declarados como legítimos credores – À locatária caberá os valores referentes aos alugueres vencidos após 8.7.1999, à vista do fenômeno da confusão, – Sentença reformada – Recurso dos arrematantes provido, prejudicado o recurso adesivo da locadora. (TJ-SP - APL: 03977455820108260000 SP 0397745-58.2010.8.26.0000, Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 14/02/2019, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2019) (negritei) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE ALUGUEL E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RECONHECENDO O DIREITO DO DEMANDADO ARREMATANTE LEVANTAR OS DEPÓSITOS REALIZADOS PELO AUTOR À TÍTULO DE ALUGUÉIS. RECURSO DA REQUERIDA TRIGOFLOR. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO AO ARGUMENTO DE O ARREMATANTE NÃO DETER A POSSE DE FATO DO BEM EM VIRTUDE DE NÃO TER OCORRIDO O TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. AUTO DE ARREMATAÇÃO PERFECTIBILIZADO E REGISTRADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. EXEGESE DO ART. 694 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 903 DO NCPC). DIREITO DO ARREMATANTE/PROPRIETÁRIO PERCEBER OS FRUTOS DO BEM ARREMATADO INAFASTÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 00019097420108240037 Joaçaba 0001909-74.2010.8.24.0037, Relator: Denise Volpato, Data de Julgamento: 27/09/2016, Sexta Câmara de Direito Civil) (negritei) Sendo assim, em que pese não se tratar da obrigação principal em discussão no processo, nesta fase de cognição sumária, verifica-se ser plausível a concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, a fim de evitar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da prática de atos desnecessários, no caso de provimento do recurso após a análise mais profunda da matéria. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento do processo originário, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital